Tribunal: TJSP
Processo: 1013382-63.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Indenização por danos morais perpetrados pela 'internet'. Cerceamento de defesa afastado. O próprio apelante requerera expressamente o julgamento antecipado. Devido processo legal levado em consideração. Identificação do ofensor/apelante se dera mediante ofício originário da operadora. Dados pessoais do apelante atrelados IP de onde partiram as ofensas. Usuário é efetivamente o responsável pela

Ementa:
Indenização por danos morais perpetrados pela 'internet'. Cerceamento de defesa afastado. O próprio apelante requerera expressamente o julgamento antecipado. Devido processo legal levado em consideração. Identificação do ofensor/apelante se dera mediante ofício originário da operadora. Dados pessoais do apelante atrelados IP de onde partiram as ofensas. Usuário é efetivamente o responsável pela matéria originária de seu equipamento, pois, do contrário, seria bastante cômodo alegar que terceiro seria o autor, sem nenhuma identificação. Manifestação aleatória do apelante neste sentido não pode sobressair. Danos morais caracterizados, ante as ofensas pessoais impostas ao apelado, o que ocasionou angústia e desgosto, com afronta à dignidade da pessoa humana. Verba reparatória, fixada em R$20.000,00, compatível com as peculiaridades da demanda. Apelo desprovido.